Tribunal: TJMT
Processo: 1021225-07.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021225-07.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE CICERO PEREIRA LIMA - CPF: 696.878.894-20 (RECORRENTE), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), COP VARZEA GRANDE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - EPP - CNPJ: 10.736.157/0001-33 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), INNOVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 30.040.284/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4o DA LEI No. 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

É certo que a aplicação do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis. No caso em análise, porém, não se verifica a ausência de bens penhoráveis necessária à extinção da execução, tendo em vista que houve apenas a tentativa de busca no sistema “SISBAJUD”, restando ausente as buscas nos inúmeros outros sistemas disponíveis.

2.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto JOSE CICERO PEREIRA LIMA, em face de sentença que extinguiu o feito, em razão da ausência de bens.

Contrarrazões não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

É certo que a aplicação do art. 53, § 4o, da Lei no. 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis.

No entanto, não se verifica a ausência de bens penhoráveis necessária à extinção da execução, tendo em vista que, o juízo realizou busca em apenas um sistema eletrônico de penhora (SISBAJUD), dos inúmeros outros disponíveis.

Por esta razão, não restaram esgotadas as medidas restritivas possíveis, devendo retornar os autos à origem para seguimento da execução, para a realização das buscas nos demais sistemas e a possibilidade de indicação de bens ou novos pedidos pelo exequente.

Esgotadas as diligências, sem obtenção de resultado positivo, desde logo, estará o juízo autorizado a promover o arquivamento do feito, nos termos do 53, §4o, da Lei no 9.099/95.

Nesse sentido:

“...

Art. 53

...

§4o Não encontrando o devedor ou inexistindo bens penhoráveis o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. ...”

“Ementa: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO ADEQUADA DO ART. 53, §4o, DA LEI N. 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe ao credor indicar nos autos os bens do devedor sujeitos à constrição judicial. 2. Na forma do art. 53, §4o, da Lei n. 9.099/95, não sendo encontrados bens passíveis de penhora, o processo será extinto, independentemente de intimação prévia do exequente, ressalvado, no entanto, o direito da parte prosseguir nos próprios autos quando localizado patrimônio sujeito à constrição judicial. 3.Garantido ao exequente o exercício do direito de ver satisfeito o seu crédito, desde que indicados objetivamente bens do devedor e a sua correlata localização, a fim de possibilitar a penhora. 4.Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão no 680613, 20080110517707ACJ, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA; Acórdão no 712870, 20121010042595ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA; Acórdão no 675487, 20080710214632ACJ, Relator: JOSÉ GUILHERME. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 6. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade de justiça que lhe socorre, nos termos da Lei n. 1.060/50. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (TJDFT – 3a TR – RI no 20140110455533 – Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho – j. 21/07/2015 – DJe 01/09/2015 – p. 479).

“Ementa: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4o DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. A extinção do feito prevista em tal dipositivo não se equivale à extinção prevista no art 924 CPC, em razão dos princípios da celeridade e simplicidade, ainda, ante a ausência de previsão legal para a hipótese de suspensão do feito, de modo que o feito pode ser desarquivado, a qualquer momento, desde que efetivamente localizados bens do devedor e não implementada a prescrição intercorrente. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. 1. Postula a exequente MUHLBAIER & PENNING LTDA – ME a desconstituição da sentença extintiva da ação e o arquivamento do processo, facultando a reativação. 2. Sentença julgou extinto o feito, na forma do art. 53, 4o, da Lei no 9.099/95. 3. Aduziu, a recorrente, que a decisão beneficia somente o devedor, que tendo conhecimento da mesma, poderá omitir seu patrimônio por um determinado período e, após a extinção do processo, passará a ostentar normalmente seus bens.

4. Todavia, não assiste razão à recorrente, porquanto a extinção do feito preconizada pelo art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95 não se equivale à hipótese estabelecida no art. 924 do CPC, já que a extinção prevista no âmbito desta justiça especializada ostenta a finalidade precípua de simplificar o funcionamento do juizado, de modo a coibir a eternização das demandas, todavia, não impede oportuno desarquivamento, a qualquer tempo, desde que localizados bens do devedor e ainda não implementada a prescrição intercorrente. 5. Desta forma, a decisão vai confirmada, com a ressalva de que o credor pode postular o desarquivamento do feito, desde que efetivamente tenha localizado bens passíveis de penhora do devedor. 6. Destarte, a sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95. Precedente: (Recurso Cível No 71006973838, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 25/07/2017). RECURSO IMPROVIDO.” (TJRS – 3a TR – RI no 0043116-70.2017.8.21.9000 – rel. juiz FABIO VIEIRA HEERDT – j. 24/05/2018).

Desse modo, necessária a desconstituição da sentença.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
JOSE CICERO PEREIRA LIMA
ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para desconstituir a sentença que julgou extinto o feito, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular processo e julgamento.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024